Tribunal: STF
Processo: ARE 1568064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRALIDADE E PARIDADE REGRAS DE TRANSIÇÃO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 20/1998 APOSENTADORIA PELO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 DIREITO RECONHECIDO. 



    1. Servidora pública do Município de Tatuí. Direito à aposentadoria voluntária com paridade e integralidade. Admissão, como celetista, em momento anterior às Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. Posterior investidura em cargo público, sem solução de continuidade. Inteligência do art. 6º da EC nº 41/2003. Inexistência de limitação do direito à aposentadoria com proventos integrais àqueles que ingressaram no serviço público mediante posse em cargo efetivo. 



    2. As regras transitórias fixadas no art. 6º da EC nº 41/2003 não distinguem os servidores públicos nos seus diferentes regimes de contratação, sendo aplicáveis conforme a data de ingresso no serviço público, e não a data de ingresso no Regime Próprio de Previdência Social. 



    3. Ingresso no serviço público antes da EC nº 19/1998. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria nos termos da EC nº 47/2005. Segurança parcialmente concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido”. (eDOC 17 – ID: ff8e2a26)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 77ee1ad4)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que assegurou à servidora municipal aposentadoria com integralidade e paridade, mediante a aplicação das regras de transição das EC 41/2003 e 47/2005. 



    Sustenta-se, nos termos do art. 40, caput, da CF, que o regime próprio de previdência se restringe aos titulares de cargo efetivo, e que no caso dos autos, a parte recorrida não ocupava cargo efetivo, mas, sim, vínculo celetista, circunstância que lhe retira qualquer expectativa de direito à integralidade e paridade.



    Cita-se os precedentes firmados nesta Corte no julgamento dos temas 139 e 156 da repercussão geral para corroborar a tese de que “as benesses da paridade e da integralidade estão asseguradas àqueles que ingressaram no serviço público com vínculo estatutário antes da EC nº 41, de 2003, e mantiveram este vínculo de modo ininterrupto, cumprindo, cumulativamente, os requisitos de transição estabelecidos pelas EC’s nsº 41, de 2003, e 47, de 2005”. (eDOC 23 – ID: 77ee1ad4, p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do RE-RG 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, esta Corte assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    Pois bem.



    No caso em análise, a parte recorrida foi admitida nos quadros do Município de Tatuí em 1996 sob o regime celetista e vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. Através de um Decreto Municipal de 18.02.2008 foi transposta para o regime estatutário, se vinculando ao Regime Próprio de Previdência. 



    A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, considerou que seu ingresso no serviço público ocorreu em momento anterior ao advento da EC 41/2003, e que, ao preencher os requisitos das regras de transição previstas nas EC 41/2003 e 47/2005, faz jus à aposentadoria com paridade e integralidade. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Firmadas essas premissas teóricas gerais, a questão primordial a ser decidida na lide refere-se ao alcance da expressão “ingresso no serviço púbico”, quanto à caracterização, ou não, de ingresso anterior à EC nº 41/2003 por vínculo celetista, condição primária para reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade, como pretendido pela apelada. 



    Dispõe o referido artigo 6º da EC nº 41/03 que: 



    “Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:”



    Inexiste, no dispositivo constitucional, limitação do direito à aposentadoria com proventos integrais àqueles que ingressaram no serviço público mediante posse em cargo efetivo até 31/12/2003. Ou seja, a exigência de que o ingresso tenha se dado em cargo efetivo da Administração Pública não decorre do texto constitucional, mas de interpretação administrativa daquilo que teria sido pretendido pelo constituinte derivado. 



    Destaque-se, no entanto, que a própria EC nº 41/2003, quando quer restringir, expressamente limita direito ao ingresso em cargo efetivo da Administração:



    “Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:”



    Do cotejo entre a redação de cada dispositivo e dos direitos assegurados em cada um deles, tem-se que o artigo 2º da Emenda Constitucional atribui mais benefícios aos servidores por ela regidos, inclusive recebimento de abono de permanência e modificação nos critérios para preenchimento dos requisitos de aposentadoria, indicando ser esta a razão da redação mais restritiva ao definir os servidores públicos abrangidos. 



    Mostra-se razoável e adequado, nesse contexto, reconhecer que o artigo 6º foi propositalmente redigido sem limitação à natureza do vínculo de ingresso no serviço público. Assim, as regras transitórias de aposentadoria fixadas no art. 6º não distinguem os servidores públicos nos seus diferentes regimes de admissão, cabendo sua aplicação conforme a data de ingresso no serviço público, e não a data de ingresso no regime próprio de previdência social. 



    Insustentável, portanto, a nova e restritiva interpretação conferida pelo apelante ao critério escolhido pelo Poder Constituinte derivado “ingresso no serviço público”, para entendê-lo como “ingresso no Regime Próprio de Previdência Social”, sem qualquer alteração legal ou razão jurídica para modificação do entendimento. 



    Afasta-se, assim, a alegação do apelante de que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 somente se direcionam aos servidores estatutários que se enquadravam como tal na época da publicação das alterações, pois a quebra de vínculo com o regime próprio de previdência não obsta que se reconheça como data do ingresso investidura anterior ao período em que o servidor tenha sido vinculado ao Regime Geral de Previdência. Impõe-se, assim, para fins de definição do direito à integralidade e à paridade, a consideração de vínculos anteriores do servidor com a Administração, sejam eles vinculados ao regime geral ou próprio, desde que sucessivos e ininterruptos. 



    Assim delimitada a questão, tem-se por inadmissível a exclusão dos servidores que possuíam vínculo celetista com o Município de Tatuí à época da edição da EC nº 41/2003. Com efeito, a distinção entre servidores efetivos e celetistas reside exclusivamente na natureza do vínculo, ambos integrando o serviço público, não se admitindo que decreto, regulamento, comunicado ou qualquer outro ato administrativo de hierarquia inferior crie diferenciações que não existem na norma constitucional ou infraconstitucional.



    (...)



    Tendo a apelada ingressado no serviço público antes da EC nº 20/98, já que admitida pelo Município de Tatuí no cargo de merendeira em 15 de abril de 1996, afasta-se o único empecilho apontado pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí para reconhecer o direito à aposentadoria com paridade e integralidade no momento do requerimento administrativo, qual seja, ingresso no serviço público até a data limite de 16/12/1998 (vide fls. 13 e 20). Isso porque, considerada esta data de ingresso, a servidora faz jus à aposentadoria pelo art. 3º da EC nº 47/05:



    (...)



    Sendo incontroverso que a autora possuía, à época, mais de 30 anos de contribuição, mais de 28 anos de serviço público e 58 anos de idade, o chamado “pedágio” já fora cumprido, sendo possível a aposentadoria voluntária, com paridade e integralidade, nos termos do art. 3º da EC nº 47/05, ficando mantida a ordem de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da impetrante, de modo a ser paga com integralidade e paridade, de acordo com as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.



    (...)”. (eDOC 17 – ID: ff8e2a26, p. 5-9)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:  



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Tema 139 da repercussão geral. Necessidade de preenchimento dos requisitos da EC 47/2005. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado por servidor público estadual, que busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, sob a alegação de ter preenchido os requisitos legais à luz da Constituição Federal, da EC 41/2003, da EC 47/2005 e da Súmula Vinculante 33 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público aposentado com fundamento no art. 40, § 4º, III, da Constituição, em razão da exposição habitual a agentes nocivos, faz jus à integralidade e à paridade dos proventos, mesmo sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem reconheceu, com base nas provas constantes dos autos, que o servidor não preenchia os requisitos da EC 47/2005 para a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. 4. Assim, a pretensão recursal pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005. Jurisprudência relevante citada: Tema 139 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.445.520 AgR”. (ARE 1552475 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.08.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. TEMA 139. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO ANTERIOR À ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO A SERVIDORES SOB CONDIÇÃO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 4. No julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2009), esta CORTE fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. A tese fixada no Tema 139 da repercussão geral aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos, decidiu que o autor faz jus à integralidade e à paridade, ao fundamento de que ingressou no serviço público em 24/9/1993 – portanto, antes das EC’s 20/1998 e 41/2003 - e cumpriu os requisitos no ano de 2018 - anteriormente à EC 103/2019. 7. Para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário analisar as provas constante dos autos, o que é vedado na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Quanto à questão relacionada à compensação dos vencimentos, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso, atraindo a incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA 9. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1534079 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.07.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente